Tribunal: TJMT
Processo: 0000669-05.2014.8.11.0059
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000669-05.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Carlos Rocha (APELANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), Luis Correa (APELANTE), Cicero (APELANTE), Willamon Milhomem da Silva (APELANTE), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), Razi de Tal (APELANTE), Mael de Tal (APELANTE), Simazinho Grileiro (APELANTE), Dema de Tal (APELANTE), CARLOS ROCHA RIBEIRO - CPF: 327.640.571-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), WILLAMON MILHOMEM DA SILVA (APELANTE), WILLAMON MILHOMEM DA SILVA (APELANTE), CARLOS ROCHA (APELANTE), LUIZ CORREIA (APELANTE), CÍCERO (APELANTE), RAZI DE TALRAZI DE TAL (APELANTE), MAEL DE TAL (APELANTE), SIMAZINHO GRILEIRO (APELANTE), DEMÁ DE TAL (APELANTE), DEMÁ DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), SIMAZINHO GRILEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MAEL DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), RAZI DE TALRAZI DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), CÍCERO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), WILLAMON MILHOMEM DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – RAZÕES DO APELO QUE SE RESTRINGE A ALEGAR CERCEAMENTO DE DEFESA- PARTE QUE FOI INTIMADA A SE MANIFESTAR ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVAS SE QUEDANDO INERTE- ÁREA PÚBLICA DE USO ESPECIAL (CEMITÉRIO) INSUSCETÍVEL DE EXERCÍCIO DE POSSE POR PARTICULARES- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se verifica que após a impugnação à contestação houve a intimação da parte para especificar as provas que pretendia produzir e esta se limitou a pugnar pela improcedência da ação.

O imóvel em questão se trata de bem de uso especial (cemitério), o qual visa à execução dos serviços administrativos e serviços públicos em geral, insuscetível de exercício de posse por particulares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Carlos Rocha Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou procedente a ação de interdito proibitório proposta pelo Município de Confresa.

Alega cerceamento de defesa tendo em vista que os autos foram julgados sem que pudesse produzir provas e aliado ao fato de que o Município não produziu provas a respeito de ser proprietário e possuidor da área em questão.

Alega que a contestação apresentada não foi analisada pelo julgador singular.

Requer o provimento do recurso para que a sentença recorrida seja cassada e declarada a nulidade de todos os atos processuais após apresentação da contestação.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Município de Confresa ajuizou ação de interdito proibitório em face de Carlos Rocha, Luís Correa, Cícero “ Mentira”, Willamon Milhomem, Razi de Tal, Mael de Tal, Simazinho Grileiro e Demá de Tal, bem em desfavor de outros que poderão ser identificados no curso da ação, aduzindo em síntese que:

“ Que é proprietário e possuidor de uma área com 11,38 hectares, situada na área urbana do município, na qual funciona o Cemitério Municipal e uma parte se encontra intacta, com preservação da vegetação.

Narra que há vários anos mantém pacificamente a posse da área, pois lá se encontra estabelecido o Cemitério Municipal, porém, chegou ao conhecimento da administração notícias dando conta que existe um movimento organizado para ocupar, por invasão, a área em comento.

Afirma que já houve invasão de outras áreas do município, as quais estão em discussão judicial, inclusive com a participação das mesmas pessoas citadas nesta lide.

Postulou pela concessão da liminar com expedição o mandado proibitório e citação de todos os envolvidos”

A liminar foi deferida no sentido de proibir os requeridos de molestar a posse da parte autora.

Após oportunizar o contraditório o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, ratificando a liminar anteriormente deferida.

São esses os fatos a serem analisados.

O Apelante, nas razões recursais, limitou-se a alegar cerceamento de defesa sob o argumento que após a juntada da contestação, não lhe foi oportunizado manifestar novamente nos autos.

Diz ainda que o Município de Confresa não comprovou ser proprietária e possuidora da área na qual funciona o cemitério municipal.

Pois bem. Após o deferimento da liminar os requeridos foram citados e intimados a cumprir a proibição de molestar a posse da área (ID n. 75239536).

O requerido Willamon Milhomen e Carlos Rocha Ribeiro apresentaram contestação (ID n. 75239536) e, após, foi determinada a intimação da parte autora para impugnar as contestações apresentadas, conforme se insere da certidão acostada no ID n. 75239536).

Consta ainda às fls. 54 ato da Secretaria impulsionando os autos para intimar os requeridos, por meio de seus patronos para, no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 54 dos autos- ID n. 75239536).

Em seguida o advogado do Apelante peticionou informando que sua peça contestatória havia sido juntada por engano em outro processo, postulando ainda pela improcedência do pedido (fls. 55/56- ID n. 75239536).

Assim, observa-se do escorço fático do processo que inexiste o alegado cerceamento de defesa, inclusive, o que se vê é que a peça contestatória foi juntada por duas vezes, sendo às fls. 33/37 e 57/61.

De maneira que, instado a se manifestar acerca da produção de provas, nada requereu a parte nesse sentido.

No que diz respeito a ausência de prova acerca da posse propriedade do Município, cumpre anotar que, na preambular o Apelado juntou aos autos croquis e fotografias da área, a qual, diga-se de passagem funciona o cemitério municipal.

Portanto, desnecessário tecer maiores considerações a respeito da posse exercida pelo ente municipal, dada a destinação da área na qual pretendiam invadir.

Logo, o imóvel em questão se trata de bem de uso especial (cemitério), o qual visa à execução dos serviços administrativos e serviços públicos em geral, insuscetível de exercício de posse por particulares.

Nesse diapasão, por qualquer ângulo que se analise a questão não há que se falar em cerceamento de defesa, a uma, porque foi oportunizado a parte postular pela produção de provas e, a duas, porque ficou comprovado que o bem em discussão nos autos se trata de imóvel público de uso especial (cemitério).

De maneira que, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021